Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0722369-43.2021.8.07.0000 Agravante(s) MAURO KARNIKOWSKI Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mauro Karnikowski contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 27223242) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra o BRB Banco de Brasília S.A. (processo n. 0701510-43.2021.8.07.0020), reputando desnecessária a produção de outras provas, “deu o feito por saneado”, declarando encerrada a fase de instrução. Em suas razões recursais (ID 27223236), o agravante aduz, em suma, a necessidade de dilação probatória nos autos de origem. Para tanto, alega que “o ilustre Magistrado de 1o Grau limitou a controvérsia dos autos apenas à matéria de direito, contrariando a própria decisão que recebeu os Embargos à Execução (Doc. 08), pois nesta restou claramente evidenciado os pontos controversos sobre os quais recaem a necessidade de dilação probatória, que não se limitam unicamente a questões de direito, e sim, abrangem essencialmente questões de fato, em especial quanto ao adimplemento da obrigação pelo Agravante”. Acrescenta que “a Agravada/Embargada executa judicialmente a TOTALIDADE do débito referente à Cédula de Crédito Bancária emitida em seu favor pelo Agravante/Embargante, sob a alegação de vencimento antecipado da dívida, concomitantemente prossegue retendo de maneira arbitrária e extrajudicial a integralidade dos proventos do Agravante diretamente em sua conta bancária, conforme se verifica dos extratos bancários fornecidos parcialmente pelo Agravado (Doc. 06), sem proceder qualquer dedução na execução do respectivo título executivo extrajudicial”. Defende a necessidade de deferimento da “exibição pelo banco Agravado dos extratos bancários da conta corrente do Agravante, desde a data da contratação, bem como, os extratos atualizados da operação bancária, sob pena de cerceamento de defesa”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja determinada a dilação probatória nos autos de origem, “para que se produza as provas necessárias a confirmar o adimplemento do débito pelo Agravante, ou, seja determinado a designação de audiência de saneamento e organização do processo em cooperação com as partes, nos termos do artigo 357, § 3o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 27223256). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Karnikowski contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 27223242) que, nos autos dos embargos à execução opostos contra o BRB Banco de Brasília S.A. (processo n. 0701510-43.2021.8.07.0020), reputando desnecessária a produção de outras provas, “deu o feito por saneado”, declarando encerrada a fase de instrução. Inicialmente, vale destacar que o fato de a decisão interlocutória recorrida ter sido proferida nos autos de embargos à execução não autoriza, por si só, a conclusão de cabimento de recurso de agravo de instrumento para sua impugnação. Isso porque, conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único” (AgInt no AREsp 1543256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020). Nesse sentido: (...) Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp. 1.682.120/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 1o/32019). Logo, tratando-se de ação autônoma, aos embargos à execução se aplica o regime previsto no art. 1.015, caput, do CPC. Na espécie, a decisão agravada, proferida em fase de saneamento e organização do processo, reputou desnecessária a produção de outras provas para o desate da controvérsia, fixando os pontos controvertidos e encerrando a fase de instrução. Trata-se, pois, de hipótese não albergada pelo art. 1.015 do CPC, o que afasta a possibilidade de conhecimento do presente recurso. Aliás: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. (...) Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Isso porque o indeferimento da produção de outras provas pela r. decisão agravada pode ser objeto de preliminar em eventual recurso de apelação, não se justificando, neste instante, a pronta apreciação desse tema por esta instância julgadora. A propósito, colham-se os precedentes desta douta 2a Turma Cível a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO DO ESPECIAL REQUISITO DE URGÊNCIA RECONHECIDO PELA JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos na fase de conhecimento, indefere pedido para produção de prova pericial. 2 - A enumeração dos casos que admitem a interposição de Agravo de Instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3 - Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de Agravo de Instrumento possa ser interposto. 4 - No caso, não estão presentes as específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5 - Na especificidade do caso em exame, constata-se que o indeferimento de produção de prova pericial não caracteriza, para além das hipóteses previstas no caput, do art. 1.015, do CPC/2015, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 6 - Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1290723, 07157088220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria não apreciada na origem, bem como não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273063, 07127381220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora